Tribunal: TJPA
Processo: 0806333-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806333-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL MORAES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida. Em se tratando de alegação de excesso de prazo para formação da culpa, deve a inicial estar acompanhada de documentos que possibilitem a análise dos atos processuais que instruem o feito, os prazos adotados pelo juízo e as circunstâncias do caso concreto.

2. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório mínimo necessário à aferição do constrangimento ilegal apontado em suas razões, qual seja, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, impossível se torna o conhecimento da matéria.

3. Em que pese ser lícita a apreciação do
habeas corpus
e até mesmo a eventual concessão de ordem
tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, tal hipótese não é o caso dos autos,
uma vez que o próprio impetrante afirma que já fora prolatada

sentença de pronúncia e os autos atualmente aguardam o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, do que se induz que o juízo dito coator, após isso, encaminhará os autos para que seja realizada Sessão do Tribunal do Júri,
o que evidencia a regular tramitação do feito

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA, OAB nº 13.604-B em favor de SAMUEL MORAES DE CARVALHO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação penal nº 0003205-13.2020.814.0053.

O impetrante sustenta, em suma, que o paciente se encontra preso desde o dia 08/10/2020, como incurso na forma do art. 121, §2º, inciso II CPB, sem que haja previsão de julgamento no Tribunal do Júri, caso prospere a manutenção da decisão de pronúncia no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003205-13.2020.814.0053.

Assim, aduz que é evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente pelo excesso de prazo da prisão que afirma já durar mais de 450 dias sem que tenha havido formação da culpa.

Requer, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade de imediato mediante a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, requer a confirmação da ordem de soltura.

Coube-me a relatoria por redistribuição em razão de prevenção (Num. 9351230 – Pág. 1).

Em decisão de
Num. 9366630 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

Em sede de informações, a autoridade dita coatora aduziu que restaria prejudicado o pedido de informações, na medida em que o processo referência se encontra tramitando em grau recursal (Num. 9383882 – Pág. 1).

Em parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça, a Exma. Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronunciou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
por supressão de instância. Ou, caso contrário, que seja conhecido o
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

Era o que se tinha a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

O impetrante afirma que o paciente se encontra em situação de patente constrangimento ilegal, uma vez que a custódia cautelar se estende há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, sem que tenha previsão para julgamento do Tribunal do Júri, caso prospere a manutenção da decisão de pronúncia no julgamento do recurso em sentido estrito nº 0003205-13.2020.814.0053.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado.

Com relação ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, importa destacar que os prazos estabelecidos para a realização de atos processuais não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade, de forma que eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução. De outro vértice, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, ressalta-se que o impetrante, para fins de comprovação do alegado, acostou aos autos apenas documentos pessoais (Num. 9319624 – Pág. 1/3; Num. 9319625 – Pág. 1/3); Num. 9319626 – Pág. 1/2; Num. 9319627 – Pág. 1/2; Num. 9319628 – Pág. 1; Num. 9319629 – Pág. 1/2; Num. 9319630 – Pág. 1/2) e espelho de tramitação de recurso em sentido estrito (Num. 9319631 – Pág. 1), documentos estes que são insuficientes a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, o que seria possível por meio de certidão pormenorizada do andamento processual e até mesmo a cópia integral dos autos.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Importa destacar, que é sabido que excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente de autoridade judicial ou teratologia de fácil constatação a partir da prova pré-constituída, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício.

O que, contudo, não se verifica ser o caso dos autos, considerando que, conforme consta nas razões do
writ,
a instrução já fora encerrada com a prolação da competente sentença de pronúncia, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito em favor do paciente, o que evidencia a regular tramitação do feito, que aguarda o julgamento daquele recurso.

Vale ressaltar, inclusive, que o fato de o paciente já ter sido pronunciado atrai a incidência da Súmula nº21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula nº 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo, considerando que a sentença de pronúncia foi prolatada, e os autos atualmente aguardam o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, do que se induz que, após isso, a ação penal irá ser encaminhada à Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022